Tribunal: TJDFT
Processo: 0774818-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pelo DF em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo o reconhecimento do direito da autora à isenção de Imposto de Renda, em razão do diagnóstico de carcinoma basocelular.
2. Sustenta o embargante que, tendo sido mantido em grau recursal o direito da autora à isenção de Imposto de Renda, há que ser restituído os valores indevidamente recolhidos. Aduziu que não foi examinado o pedido, deduzido em sede de contestação, no sentido de que deve ser decotado do valor aquele já restituído pela Receita Federal nas declarações anuais do IRPF, a fim de se evitar o enriquecimento indevido da parte autora com o recebimento em dobro de tal quantia. Pugnou pela correção do vício apontado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais.
5. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Tribunal, são cabíveis embargos declaratórios contra acórdãos quando verificada alguma das hipóteses legalmente previstas. Recurso conhecido.
6. No caso, não se verifica qualquer vício no julgado. Não houve condenação à restituição de valores. Sequer houve pedido nesse sentido por ocasião da inicial. Igualmente a questão não foi devolvida à Turma Recursal.
7. A pretensão do embargante revela, em verdade, inovação recursal e inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria já apreciada por esta Turma Recursal, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.